Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703614-48.2020.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDA: OLBE CARDOSO DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 32833406): PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APOSENTADA. DOENÇA INCAPACITANTE. MAL DE ALZHEIMER. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LAUDO OFICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598 DO STJ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento que julgou procedente o pedido para condenar os réus em obrigação de fazer consistente na isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre os proventos percebidos pela autora e, em obrigação de pagar, consistente na restituição dos valores descontados indevidamente desde a data do laudo médico que reconheceu doença incapacitante da autora até a efetiva suspensão dos descontos. 2. Conforme preceitua a Súmula 598 do c. STJ, não é necessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, quando o magistrado dispõe de outros elementos de convicção que comprovam a doença especificada em lei que autoriza a concessão deste benefício. 3. A Lei Complementar Distrital no 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, em seu art.61, § 1o, garante ao servidor público aposentado, portador de doença incapacitante, a redução da base de contribuição previdenciária ou a sua isenção, como no caso dos autos. 4. Em se tratando de servidora aposentada, portadora de doença incapacitante e, percebendo proventos inferiores ao dobro do limite estabelecido como teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social, conforme se verifica de seu contracheque, correta a sentença que acolheu o pedido de isenção da contribuição previdenciária. 5. Recurso desprovido. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.116.620/BA (Tema 250), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal. 2. O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. 3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN. (Precedente do STF: RE 233652 / DF - Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 18-10-2002. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no REsp 957.455/RS , Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 09/06/2010; REsp 1187832/RJ , Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; REsp 1035266/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; AR 4.071/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 18/05/2009; REsp 1007031/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe 04/03/2009; REsp 819.747/CE , Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2006, DJ 04/08/2006) 4. In casu, a recorrida é portadora de distonia cervical (patologia neurológica incurável, de causa desconhecida, que se carcateriza por dores e contrações musculares involuntárias - fls. 178/179), sendo certo tratar-se de moléstia não encartada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. 5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 25/8/2010). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014